Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. ARROMBAMENTO E DANIFICAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MANTIDA.
1. Sendo a rejeição da impugnação a gratuidade judiciária questão processual que não comporta interposição de agravo de instrumento, já que os arts. 101 e 1015, V, do CPC permitem a interposição do recurso apenas contra decisão que indefere ou revoga o benefício, não há prejuízo para que a matéria seja suscitada em preliminar de contrarrazões de apelação, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
1.1. Deve ser mantida a gratuidade judiciária, pois comprovado pelo autor que possui renda módica, e não há informação nos autos que denotem condições econômicas ou padrão de consumo incompatível com o benefício.
2. Aferido que a sentença é hígida em sua fundamentação, leva em conta as provas produzidas pelas partes do processo e os fatos apurados, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de bens e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3.1. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. A montadora e a concessionária não podem ser responsabilizadas por furto de veículo praticado em via pública, mediante arrombamento e danificação do sistema elétrico por parte de criminosos, já que se trata de fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade, necessário para a responsabilidade civil do fornecedor, e essa apreensão independe de inversão do ônus da prova.
5. Impugnação à gratuidade judiciária e preliminar de nulidade rejeitadas Recurso de apelação desprovido.